Tribunal: TJDFT
Processo: 0746062-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0746062-19.2022.8.07.0001 APELANTE: GLAUCEIR SOARES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Apelação cível interposta por GLAUCEIR SOARES DA SILVA contra sentença de procedência do pedido proferida pela 7a Vara Cível de Brasília/DF. O apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita no recurso (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o recorrente junta alguns documentos comprobatórios, porém insuficientes (id 52461986). Colaciona uma planilha de despesas, um contracheque do mês de julho de 2023, alguns comprovantes de pagamentos de gastos com mercado (notas fiscais), boleto de companhia de telefonia (Vivo), conta de fatura da Neoenergia referente a julho de 2023. Nesse sentido, o recente julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). No mesmo prazo, intime-se o apelante para se manifestar sobre o novo documento juntado pela parte apelada, em contrarrazões, ao impugnar o pedido de concessão da gratuidade judiciária, juntado no id 52461990. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator